Tribunal: TJSP
Processo: 1003036-70.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Improcedência.

Radiografias acostadas revelando que parte dos autores não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Improcedência mantida.

Inadmissibilidade de se contemplar aqueles

Ementa:
Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Improcedência.

Radiografias acostadas revelando que parte dos autores não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Improcedência mantida.

Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 – A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

A Telefônica apresenta os embargos para questionar reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha adquirida sob a égide da Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o número exato de 6.436 ações, tal como pleiteado na inicial.

Radiografias apresentadas indicando que parte dos autores é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100 – Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia e os critérios de cálculo do valor devido decorrente do reconhecimento à diferença acionária.

Embora tenha negociado as ações (cedido o contrato) o seu direito não se perdeu, até porque não consta que a Telefônica tenha subscrito a ações prometidas para a parte a outrem.

O STJ examinou diversos recursos e determinou que não sejam incluídos a dobra acionária, os dividendos e os juros sobre o capital próprio. Matéria de tema repetitivo que faz obrigatória a harmonização dos julgados da Corte Superior. Alinhamento deste Tribunal a essa diretriz. Exclusão dos consectários.

EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas.

- Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000672911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003036-70.2016.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes
ANTONIO RAMOS DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), APARECIDA
CANGANI FERRI (JUSTIÇA GRATUITA), APARECIDA INES FRANCESCHI
GIACHETO (JUSTIÇA GRATUITA), APARECIDA MARIA BEATRIZ INGRACIO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
APARECIDA
PRIOLLI
CURTULO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
APARECIDO
DONIZETI
BIDOIA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
APARECIDO SABINO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ARACYNA BRITO
SEBASTIÃO (ESPÓLIO), IVONE SEBASTIÃO VACONDIO (HERDEIRO),
ARISTIDES BIONDI (ESPÓLIO), MARISA MIQUELUTTI BIONDI (HERDEIRO),
ARLETE ANA RIBEIRO AMARO (JUSTIÇA GRATUITA), ARNALDO DELFINO
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), AUGUSTA OLIVEIRA DE JESUS
(JUSTIÇA GRATUITA), RICARDO ITIRO SATO (JUSTIÇA GRATUITA),
AURORA ESPERANÇA (JUSTIÇA GRATUITA) e BENEDITO MARQUES
VENTURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
VOTO No 77931
APELAÇÃO CÍVEL No 1003036-70.2016.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO HAGGI ANDREOTTI
APELANTES: ANTONIO RAMOS DO NASCIMENTO, APARECIDA CANGANI
FERRI, APARECIDA INES FRANCESCHI GIACHETO, APARECIDA MARIA
BEATRIZ INGRACIO, APARECIDA PRIOLLI CURTULO, APARECIDO DONIZETI
BIDOIA, APARECIDO SABINO PEREIRA, ARACYNA BRITO SEBASTIÃO, IVONE
SEBASTIÃO VACONDIO, ARISTIDES BIONDI, MARISA MIQUELUTTI BIONDI,
ARLETE ANA RIBEIRO AMARO, ARNALDO DELFINO RODRIGUES, AUGUSTA
OLIVEIRA DE JESUS, RICARDO ITIRO SATO, AURORA ESPERANÇA E
BENEDITO MARQUES VENTURA
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública
na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão

Improcedência.
Radiografias acostadas revelando que parte dos autores não é
titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100 Improcedência mantida.
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997
A
liquidação está contida nos limites do julgado, sendo
inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro.
Interpretação restritiva.
A Telefônica apresenta os embargos para questionar
reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha
adquirida sob a égide da Portaria 86. Necessidade de
adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte
Superior (REsp 1867482
SP, julgado em 29.5.2020).
Radiografia apresentada pela TELEFONICA e que demonstra
o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o
acionista. Contrato não abrangido no título. Inadmissibilidade
de se contemplar aqueles que, segundo os documentos
apresentados, de fato, receberam o número exato de 6.436

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
ações, tal como pleiteado na inicial.
Radiografias apresentadas indicando que parte dos autores é
titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP n.
0632533-62.1997.8.26.0100 Aplicação do entendimento do
Tribunal sobre a apresentação da radiografia e os critérios de
cálculo do valor devido decorrente do reconhecimento à
diferença acionária.
Embora tenha negociado as ações (cedido o contrato) o seu
direito não se perdeu, até porque não consta que a Telefônica
tenha subscrito a ações prometidas para a parte a outrem.
O STJ examinou diversos recursos e determinou que não sejam
incluídos a dobra acionária, os dividendos e os juros sobre o
capital próprio. Matéria de tema repetitivo que faz obrigatória a
harmonização dos julgados da Corte Superior. Alinhamento
deste Tribunal a essa diretriz. Exclusão dos consectários.
EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as
operações de grupamento e desdobramento acionários
ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em
julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que
tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial
Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de
Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos
eventos societários no cálculo da diferença acionária porque
eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural
das ações e não só com o valor econômico delas.
- Apelação provida em parte.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto pela
MARISA MIQUELUTTI BIONDI E OUTROS objetivando a reforma da sentença que
julgou improcedente a ação.
Em suma, os recorrentes asseveram que foram juntados
documentos que demonstram a contratação de plano de expansão, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
atendidos os parâmetros apresentados na petição inicial para a realização do cálculo
dos valores devidos a cada um. Pugnam, ainda, pela reforma da condenação aos
honorários sucumbenciais, com a necessária majoração dos sucumbenciais e fixação
dos recursais.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 613/624).
Foram apresentados documentos (fls. 642/643), não tendo se
manifestado a parte autora, apesar de regular intimação.
É o relatório.
De início, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso,
sob o argumento de ausência de impugnação da sentença, não procede, porquanto
claramente expressos nas razões da apelação os motivos pelos quais a parte autora
pretende a reforma da sentença. Existe fundamentação de fato e direito (art. 1.010, II
e III do CPC), o que autoriza o conhecimento do recurso.
No mais, na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública
no 0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado
em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos
dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a
TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base
no valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no
valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores
deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista
que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de
expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com
o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos
subscritores ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a
escolha.
No caso, a ré trouxe aos autos radiografias (fls. 212/230)
relativas às linhas telefônicas fornecidas pelos autores (fls. 07).
Pois bem.
No que tange aos requerentes Aparecida Cangari, Aparecida
Priolli, Aparecido Donizeti, Aparecido Sabino, Aristides Biondi, Atsushi Sato e
Benedito Marques (fls. 452, 317/319, 458, 454 e 456) revelam que as aquisições se
deram por meio de transferência de direito de uso. Nesse caso, eventual indenização
somente se justificaria caso fosse demonstrada a aquisição das ações nas condições
estabelecidas na ação civil pública pelo titular original para a parte recorrente por meio
de ato formal. Contudo, não se verifica aqui a realização do negócio.
Ainda, as autoras Aparecida Inês e Aracina Britto Sebastião
pretendem liquidar direitos inexistentes, vez que não firmaram contrato de plano de
expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997, conforme documentos
apresentados (fls. 323 e 643). Portanto, não são titulares do direito tutelado na
sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Quanto a Arlete Ana, Arnaldo Delfino, Augusta Oliveira e
Aurora (fls. 324, 321/322 e 325), também não fazem jus à diferença acionária
pleiteada, visto terem celebrado contratos sob a égide da Portaria 86/91.
Em que pese o entendimento anterior da Câmara Preventa, o C.
STJ decidiu que os contratos celebrados na forma regulamentar da Portaria 86 do
Ministério das Comunicações não são admitidos na ação civil que condenou a
Telefônica a pagar o equivalente do número de ações não creditas por critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
equivocado de cálculo, conforme Acórdão do Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO (Resp 1867482, DJ de 29.5.2020).
Nesse precedente a questão foi esmiuçada e o resultado do
posicionamento convence de que os titulares de contratos regidos pela Portaria 86
receberem os créditos prometidos e se algum resíduo de direito financeiro estiver
pendente, não será no âmbito da ação civil que tratou de outro bloco contratual (da
Portaria 1.028/96) que será solucionado.
Não há impedimento ou preclusão que obste o pronunciamento
do Tribunal sobre a adequação do pedido. Veja-se que a 4a Câmara de Direito
Privado foi considerada preventa e o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani juiz certo
para julgamento de todos os recursos. Esse reconhecimento declarado pela Turma
Especial do Direito Privado do Tribunal de Justiça foi publicado exatamente para que
o controle judicial das decisões se fizesse de modo concentrado, em uma exclusiva
unidade judiciária, para evitar decisões conflitantes e especialmente segurança de
que não se admitiria ingresso de pessoas não credenciadas no título.
O Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título executivo da
ação civil pública para agir com celeridade e eficiência, analisando os documentos
desde logo e independentemente do momento ou do tipo de decisão que traz aquela
habilitação ao nosso conhecimento. É de se determinar ressarcimento nos termos
exatos da sentença coletiva, que é de interpretação restritiva. Isso significa que não
se podem abrir exceções para determinar pagamentos não conferidos pelo direito
material executável ante o descumprimento de eventuais normas de cunho
processual, devendo-se, se o caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa.
Exatamente por isso que, independentemente do momento em que há a
apresentação das radiografias, seu conteúdo deve ser levado em consideração para
que não se confira direitos a pessoas não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se
decidiu na ação coletiva, transitada em julgado. O processo civil é instrumento para
que se formalize o direito material e não poderá se transformar em mecanismo de
concessão de direito a quem não possui.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
Está, pois, provado que a parte adquiriu a linha telefônica sob a
égide da Portaria 86, tendo sido emitidas as 6.436 ações preferenciais a que tinha
direito, o pedido formulado na inicial está fora dos parâmetros delimitados pela ACP,
em que os acionistas lesados tiveram emitidas em seu favor o total de 3.464
preferenciais.
E se assim o é, deve-se reconhecer que pretendem liquidar
direitos inexistentes, na medida em que não são titulares do direito tutelado na
sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em
julgado. Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda,
que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de
um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa
forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para
TELEFÔNICA os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o
documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para
que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali
contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da
sentença. É por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença deve ser
extinto, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
Contudo, em relação aos autores Antonio Ramos e Aparecida
Maria Beatriz, as radiografias acostadas (fls. 450/451) indicam o direito em receber
a diferença acionária, vez que as radiografias dos contratos apresentadas revelam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
aquisição de plano de expansão PEX no período definido no título executivo.
Assim, o direito postulado está abrangido pelo título executivo.
Importante mencionar que o fato de constar “ações negociadas”
não exclui o direito da parte, porquanto essa “negociação” não envolve as ações,
mas, sim, a transferência de uso da linha, pelo que o contratante primitivo continua
com o direito mantido, a não ser que se prove que as ações foram incorporadas e
pagas. Não foi. A TELEFÔNICA admitiu a transferência e não subscreveu as ações
prometidas ou as indenizou (participações acionárias).
Cabe, então, padronizar (uniformizar). Quando a parte obtém a
documentação que confirma a certeza de seu enquadramento no título executivo, o
Tribunal acolhe o pedido e fixa os critérios de cálculos, com todos os consectários,
como dobra acionária e eventos societários, lembrando que a indenização deve ser
compatível com tudo o quanto pleiteado pelo titular na inicial, como dividendos e juros
sobre capital próprio. Para facilidade, em virtude de serem milhares de recursos, o
Tribunal vai utilizar os mesmos argumentos que constam de voto já acolhido pela
Turma Julgadora e que justifica, com a fundamentação jurídica, as razões pelas quais
a inicial está sendo recepcionada e incorporada na fase de cumprimento.
Assim, considerando que a causa já se encontra em termos
para julgamento, na medida em que as partes debateram a respeito do quanto devido,
passa-se à sua definição.
Prosseguindo, quanto ao método de apuração do valor
devido, este Relator, em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do
método de cálculo estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser
considerado deve ser o da data do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo
possível a entrega das ações, o valor da indenização deve corresponder ao número
de ações a que a parte tinha direito na data da integralização (balancete do mês da
integralização) multiplicado por sua cotação na Bolsa de Valores no dia do trânsito em
julgado da demanda coletiva. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado
e juros desde a citação na ação civil pública. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRT E CELULAR
CRT. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR. IRREGULARIDADE. MATÉRIA
DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA
NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação
dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir que a
prova cuja produção fora requerida pela parte recorrente é ou não indispensável à solução da
controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. "Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação
à telefonia fixa, seja em referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é
estabelecer-se que o valor da indenização será o resultado do produto da quantidade de ações
multiplicado pela sua cotação na Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da
demanda, ou seja, o valor da ação na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter
o direito irrecorrível de comercializá-las ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve
ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em
julgado e juros legais desde a citação" (REsp 1.025.298/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro
MASSAMI UYEDA, DJe de 11/2/2011).4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (EDcl
no AREsp 266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe 1o.7.2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1.
Inviabilidade do cumprimento específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos
contratos de participação financeira. 2. Conversão da obrigação em perdas e danos com base
na cotação das ações na data do trânsito em julgado. Precedente da Segunda Seção. 3.
Prejudicialidade das astreintes ante a inviabilidade do cumprimento específico da obrigação. 4.
Inocorrência de coisa julgada quanto às astreintes. Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO”. (AgRg no REsp 1351033/RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
DJe 26.3.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
Portanto, deve ser admitido este método já adotado pela Corte
Superior, o que revela ser desnecessário o procedimento de liquidação, na medida
em que sua apuração depende de meros cálculos aritméticos.
Dos juros de mora
No que se refere aos juros de mora incidem da citação do
processo originário, o que encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo
qual “Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art.
543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada
a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade
contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp
1361800/SP, Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.10.2014).
Em idêntico sentido, o mais recente julgado envolvendo a
própria TELEFÔNICA, conforme ementa abaixo transcrita:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. CITAÇÃO NA DEMANDA COLETIVA. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nas execuções individuais de sentença proferida
em ação civil pública que reconhece o direito dos adquirentes de linha telefônica à
complementação de ações em contratos de participação financeira, os juros
moratórios incidem a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento da demanda
coletiva. 3. Aplicação da tese jurídica firmada no julgamento dos Recursos Especiais
nos 1.370.899/SP e 1.361.800/SP: "Os juros de mora incidem a partir da citação do
devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento
anterior." 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1689245/SP, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18.06.2019).
Da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital
próprio
No tocante ao recebimento da dobra acionária, bem como
de dividendos e juros sobre o capital próprio, por não serem encargos
independentes, mas, sim, produto das ações ou essenciais ao capital aplicado,
esta Colenda Turma Julgadora entendia ser possível a inclusão de tais valores
no cálculo da diferença acionária sempre que, na inicial, a parte autora fizesse
requerimento expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos
especificamente em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa
julgada. Todavia, por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e
não por cada acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era
especifica quando ao objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular,
adaptando-se as circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com
predicados próprios, nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no dia
19.03.2020 (RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de Relatoria
do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO), decidiu pela exclusão da verba relativa à
dobra acionária, vez que para haver o direito à complementação acionária da telefonia
móvel - dobra acionária é necessário que o pedido seja expresso e analisado em
ação de conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de
sentença, querer incluir verbas não albergadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do tema
relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo pelo
qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão (grifos
nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA
AMPLIAÇÃO DO ALCANCE OBJETIVO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores
referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra acionária, não podem ser
concedidos sem que conste expressamente no título executivo judicial conteúdo
condenatório alusivo à referida verba sob pena de incorrer-se em indevido
elastecimento do alcance objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim
ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência - Caso em que a parte
adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública,
sendo que a negociação baseada na Portaria 86/91 não interfere no direito alegado
Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação do
entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os
critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à
subscrição acionária Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts.
141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda, contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que essa verba tenha
constado do título exequendo ou sequer dos pedidos formulados na ação coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara e suficiente.
Cabe destacar que não significa omissão quando o julgador adota outro
fundamento que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC/1973 (1.022 do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE ERA POSSUIDOR DE MÁ-
FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não
há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido
resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à
apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do
julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1608804/MT, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016,
DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade de
exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo
naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência dispensam
condenação expressa - como os juros moratórios, mercê do art. 293 do CPC/1973
(art. 322 do NCPC) e da Súmula n. 254/STF -, circunstância não verificada no caso
em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo da coisa
julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário lógico da
condenação às ações da telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada com o
propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não contempladas no
título executivo, a despeito de reconhecer sua decorrência lógica do direito principal
tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada pela
Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na Justiça do
Paraná objetivando o recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos
meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, o STJ não vem permitindo a execução
individual de juros remuneratórios não contemplados no título. Por isso que se
franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos juros
remuneratórios a cujo respeito se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APADECO. POUPADOR. PRETENSÃO
A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO ACÓRDÃO QUE
DECIDIU AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PELO
CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação Paranaense
de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando o recebimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
por consumidores, dos expurgos inflacionários relativos aos meses de junho de
1987 e janeiro de 1989, não foram deferidos juros contratuais por todo o período,
até a data do efetivo paramento, por ausência de pedido da APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual autônoma,
o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/12/2010, DJe 02/02/2011)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
APADECO.
COISA
JULGADA.
INEXISTÊNCIA.
PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e
capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas
cadernetas de poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela
verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil pública movida pela Apadeco."
(EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2. Agravo regimental provido.
(AgRg no Ag 1098926/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 09/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA
CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os juros
remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela APADECO
(Associação Paranaense de Defesa do Consumidor) contra a CEF (Caixa
Econômica Federal) e estipulados na sentença transitada em julgado incidem
apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, quando ocorreu
remuneração a menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível ao
consumidor requerer, em ação individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem
que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO RECEBIDO
COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais
e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas
cadernetas de poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela
verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil pública movida pela Apadeco.
[...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta Turma,
em precedente específico, referente à ação civil pública cuja sentença se executa
(n. 1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do Brasil, que tramitou na 12a Vara Cível de
Brasília/DF):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-
9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
INCLUSÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil
pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12a Vara
Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução
individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2.
Recurso especial provido. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na sentença e outra
que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance objetivo da
coisa julgada, é o que se tem verificado na jurisprudência da Casa em relação ao
direito a dividendos referentes a ações não subscritas em companhias de telefonia.
Em sendo omissa a sentença quanto aos dividendos, descabe buscar sua inclusão
na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM
S.A.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SÚMULA
283/STF.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DIVIDENDOS.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. COISA
JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo, devem
ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada. [...] (AgRg
no AREsp 136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
AUTORA.
COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVIDENDOS
REFERENTES ÀS AÇÕES DA CRT PARTICIPAÇÕES S/A. DETERMINAÇÃO DE
PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
EXISTÊNCIA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INFUNDADO
E
PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT Participações S/A
não podem ser concedidos em sede de cumprimento de sentença sem que conste,
no título executivo judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida verba. Na
hipótese, impõe-se sua exclusão em obediência ao instituto da coisa julgada
material. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp 106.937/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre capital próprio
referentes a ações não subscritas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO
DE
AÇÕES.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA
JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DIVIDENDOS. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos juros sobre
capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao
instituto da coisa julgada. [...] (EDcl no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 15/04/2011)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução do
valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas de
contrato de participação financeira para aquisição de linha telefônica. 2. Agravo
regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da ação de
liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de
obediência aos limites da condenação, exatamente nos moldes em que se tenha
fixado na sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença: 'hão de ser
respeitados necessariamente os termos da decisão liquidanda', pois não se pode
inovar no processo de liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível,
consistente justamente no teor da r. sentença liquidanda'. Essa fidelidade ao título
judicial deve ser observada não somente quando há um processo de liquidação de
sentença - por arbitramento ou por artigos - mas, igualmente, quando se trata de
hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há, propriamente, processo de
liquidação, uma vez que a liquidação é, por assim dizer, automática, operando-se
com a simples elaboração da memória do cálculo pelo credor. (in Revista de
Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p. 260) No presente caso, a
inclusão
de valores referentes à dobra acionária em liquidação, sem amparo no título
executivo, configura ofensa ao princípio acima apontado ao ampliar indevidamente
os limites objetivos da coisa julgada.
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que para haver o
direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento, não
cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas
não albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, NA LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA
NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM
O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra acionária,
impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido expresso de
dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de complementação de ações) não
impugnam o fundamento da decisão. 3. Razões recursais destoadas da
fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe
10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DOBRA
ACIONÁRIA
NÃO
CONTEMPLADA
NO
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. COISA
JULGADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos limites
determinados no título executivo judicial, não sendo possível a inclusão de parcelas
relativas às ações da telefonia móvel (dobra acionária) sem condenação expressa
da fase de conhecimento, em obediência ao instituto da coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e
expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados,
sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do
CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070752/SC, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
CRT E CELULAR CRT. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
284/STF.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO
LEGAL.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja
expresso e analisado em ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença
transitada em julgado reconhecendo a complementação acionária da telefonia fixa
não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que a parte
faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC, Rel.Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014) 4. Agravo regimental
não provido. (AgRg no AREsp 585.524/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. QUANTO À
CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA
INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
CONCLUIU
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados como
violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos apresentados pelo
contador judicial, bem como que a radiografia do contrato, dadas as
particularidades do caso, seria suficiente para instrução das ações, incabível se
mostra a revisão dessas conclusões por meio de recurso especial, consoante o
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da telefonia móvel -
dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento. Dessarte, não havendo condenação à referida complementação,
inviável que se incluam nos cálculos exequendos as ações decorrentes da dobra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 540.208/SC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014,
DJe 06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 284/STF E 211/STJ. DIREITO À
DOBRA ACIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO PEDIDO NA FASE
DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando omissão no
julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste recurso especial (valor
devido no cumprimento de sentença), que foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não ensejando o
prequestionamento necessário para análise do argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi apreciado
pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento
expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no
cumprimento de sentença, tal inclusão na memória de cálculo em razão da coisa
julgada ter-se realizado sobre o direito da complementação acionária da telefonia
fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel. Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
11/11/2014,
DJe
25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AS
AÇÕES
DA
"DOBRA
ACIONÁRIA".
INCLUSÃO
NOS
CÁLCULOS
APRESENTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja
expresso e analisado em ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença
transitada em julgado reconhecendo a complementação acionária da telefonia fixa
não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que a parte
faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido,
que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe
18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do STJ,
merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar a
exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
Relator
Outrossim, quanto à não incidência dos dividendos e juros sobre
capital próprio, vê-se especificamente a decisão abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.865.879 - SP (2020/0057233-5)
RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - RS076832
CARLOS EDUARDO BAUMANN - SP107064
RAFAEL BRUNATI PEREIRA DA SILVA - SP374212
RECORRIDO : EDVALDO SOARES DA SILVA
ADVOGADOS : GRACIELLE RAMOS REGAGNAN - SP257654
PAULA BOVI - SP137149
DECISÃO
Cuida-se de recurso especial, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de
reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(fls. 364-383 e-STJ), assim ementado:
Apelação - Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de
participação financeira no plano de expansão de telefonia - Extinção pelo
reconhecimento da prescrição - Inconformismo - Pretensão que não está
prescrita, em razão do ajuizamento de ação de exibição anterior - Aplicação
do art. 1.013, §4o do CPC - Caso em que a parte adquiriu o plano de
expansão durante o período delimitado pela ação civil pública Necessidade de
aplicação dos critérios para cálculo das diferenças devidas já estabelecidos
pela Turma Julgadora nos milhares de casos envolvendo a Telefônica -
Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação
da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários
decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária - Provimento, em
parte.
Não foram opostos embargos declaratórios.
Nas razões do especial (fls. 386-405 e-STJ), a insurgente alega violação aos
seguintes dispositivos de lei federal:
(i) artigo 489 do CPC/15, sustentando que o acórdão recorrido padeceria de
ausência de fundamentação; e, (ii) artigo 503 e 509, § 4o, do CPC/15, ao
argumento de que a inclusão das ações correspondentes a cisão da
companhia telefônica ("dobra acionária"), dos dividendos e dos juros sobre
capital próprio, extrapola os limites do título executivo;
Aduz, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.
Apresentadas contrarrazões (fls. 450-459 e-STJ), o apelo extremo foi admitido
na origem.
É o relatório.
Decide-se.
A pretensão recursal deve prosperar em parte.
(...)
3. No que se refere aos dividendos e aos juros sobre capital próprio, todavia,
assiste razão à insurgente.
A Corte de origem entendeu o seguinte (fls. 372-374 e-STJ):
Deste modo, além de ser considerada a data do trânsito em julgado para
calcular o valor da ação, cabe ordenar que o cálculo se faça abrangendo o
quantum correspondente ao pagamento dos dividendos aos acionistas
lesados até esta mesma data, afastando-se a incidência da Súmula 551 da
mesma Corte, cuja interpretação deve ser feita de acordo com as
particularidades do caso concreto.
O colendo STJ estabeleceu, com inegável precisão, que não cabe ao Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da
sentença executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não
deferidos especificamente em capítulos do veredicto, até porque isso
representa ofensa da coisa julgada.
Acontece que os acionistas, assim considerados os habilitantes, não
promoveram ação alguma e estão aproveitando a sentença emitida na ação
civil pública.
[...] Cabe observar o art. 202 da LSA para admitir como obrigatório o
pagamento dos dividendos quando houver resultado positivo não apropriado
em reserva (art. 202, § 6o). Os dividendos são direitos naturais da versão
patrimonial dos títulos e dependem de provocação do titular, até porque
submetidos à prescrição (art. 287, II, "a", LSA).
[...] O habilitante tem uma única oportunidade para pleitear os dividendos,
qual seja, a propositura do cumprimento de sentença.
Assim sendo, compreendido o espírito da ação coletiva, é razoável incluir os
dividendos quando expressamente reivindicados como parte da condenação
(o que ocorre no caso em apreço), inclusive porque qualquer restrição desse
teor faria contraproducente tudo o que se construiu nesses anos todos de
litigiosidade, o que, no mínimo, caracteriza desperdício e afronta ao ideal de
aproveitamento. A sentença emitida em ação coletiva é especifica quando ao
objeto principal e poderá ser modelada em cada caso particular, adaptando-
se as circunstâncias individuais de quem ingressa para navegar, com
predicados próprios, nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Caso estivéssemos diante de cumprimento de sentença emitida em ação
particular, não teria sentido admitir o pagamento de dividendos não pleiteados
e aí a súmula incidiria com a sua força plena.
Em relação aos juros sobre capital próprio, com base nos mesmos
argumentos, é possível autorizar a sua inclusão, desde que pleiteados na
exordial (o que ocorre), sendo certo que não se confundem com os
dividendos.
A decisão, todavia, contraria o entendimento firmado por esta Corte no
julgamento de recurso repetitivo, e posteriormente sumulado, veja-se:
Tema/Repetitivo 670/STJ: Descabimento da inclusão dos dividendos ou dos
juros sobre capital próprio no cumprimento da sentença condenatória à
complementação de ações sem expressa previsão no título executivo.
Súmula 551/STJ: Nas demandas por complementação de ações de empresas
de telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros
sobre capital próprio independentemente de pedido expresso. No entanto,
somente quando previstos no título executivo, poderão ser objeto de
cumprimento de sentença.
Vê-se, assim, que o precedente obrigatório deixou de ser observado, criando
"exceção" não admitida no julgamento vinculante.
É certo, ademais, que não tendo a ACP abordado a controvérsia relativa a
dividendos e juros sobre capital próprio, não há coisa julgada sobre a matéria
- que, inclusive, poderá ser objeto de ação própria.
Assim, deve ser provido em parte o apelo nobre, a fim de afastar os
dividendos e juros sobre capital próprio dos cálculos do cumprimento de
sentença.
4. Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568/STJ,
dá-se parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar os dividendos e
juros sobre capital próprio dos cálculos do cumprimento de sentença.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília (DF), 31 de março de 2020.
MINISTRO MARCO BUZZI
Relator
(Ministro MARCO BUZZI, 02/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
Diante disso, o montante decorrente da dobra acionária deve
ser excluído do cálculo da diferença acionária pela ausência de previsão no
título executivo.
Sobre a multa mencionada na ACP
Em relação à multa, cumpre atentar que a decisão da ação civil
pública assinalou o prazo de 60 dias para pagamento do valor, sob pena de multa de
R$3.000,00. Assim, somente será exigida em caso de inadimplemento.
Entretanto, muito embora não caiba discussão sobre o fato de
ser devida, porque fixada na sentença proferida na ação civil pública, conforme a
parte dispositiva (“Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de Telecomunicações de São
Paulo S/A Telesp e Telecomunicações Brasileira S/A Telebrás, declarando nula,
inválida e ineficaz a cláusula 2.2 constante nos contratos celebrados, a partir de
25.08.96, abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação nas avenças já
pactuadas e, de inseri-las nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando,
ainda, as rés solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos
contratos integralizados, consistentes nas ações preferenciais e ordinárias,
entregando-as aos subscritores, ou fazendo seu pagamento, na forma mais favorável
ao consumidor adquirente de plano de expansão de linha telefônica no Estado de São
Paulo, com base no valor patrimonial, de conformidade com a obrigação assumida na
cláusula 2.1, do contrato denominado de participação financeira em investimentos
para expansão e melhoramentos dos serviços públicos de comunicações e outras
avenças, sob pena de: 2) no caso de seu descumprimento, no prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, incorrerem no pagamento da
multa que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), por contrato não cumprido, acrescido
de correção monetária, desde o ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao
mês, calculados da citação. Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas
processuais, sendo que, o recolhimento das multas impostas, cujo valor devido em
seu montante será apurado em regular liquidação de sentença por arbitramento (art.
606, do CPC), efetuar-se-á na conta do Fundo Estadual de reparação de interesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
difusos lesados, nos termos do art. 13, da Lei 7.347/85”.) caso a TELEFONICA não
pague o valor, a multa não deve ser destinada ao recorrido, mas, sim, ao Fundo
Estadual de reparação de interesses difusos lesados.
Interessante consignar que por ocasião do julgamento da
Apelação no 0632533-62.1997.8.26.0100, este relator, ao entender pela existência de
interesse do Ministério Público na demanda até o exaurimento do objeto condenatório,
o fez em razão da eventual falta de habilitação dos acionistas lesados na fase de
cumprimento de sentença, garantindo a reversão da indenização ao Fundo criado
pela Lei 7.347/85. Veja-se que a respeito da multa, nada foi alterado, mantendo-se a
sua destinação ao Fundo.
Vejamos a íntegra do voto condutor:
“VOTO No 30890.
APELAÇÃO No 0632533-62.1997.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS; TELEFÔNICA BRASIL S/A e
outro
JUÍZA PROLATORA: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
Ação civil pública com trânsito em julgado. O interesse do Ministério Público
remanesce até exaurimento do objeto condenatório, inclusive para verificar se
as execuções individuais esgotam a potencialidade produtiva da indenização
que, se não for revertida aos destinatários primários (fluid recovery), entra no
Fundo criado pela Lei 7347/85 (art. 100, do CDC). Provimento, com
determinação.
Vistos.
Recurso tirado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
sentença que entendeu inexistir razão jurídica para prosseguimento da ação civil coletiva promovida
contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A. (nova denominação de Telecomunicações de São Paulo Telesp) e
convém transcrever ipsis litteris o ato judicial objeto da irresignação:
“Vistos.
Após a prolação da sentença, os direitos inidividuais homogêneos tratados na
presente ação perderam a forma coletiva anteriormente estabelecida por ficção legal, de modo que, em
se tratando agora de direitos disponíveis, cessa a legitimação do Ministério Público para a sua defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
em função do disposto no artigo 127 da Constituição Federal.
Ademais, tendo havido o ajuizamento de execuções individuais pelas próprias
vítimas com fundamento no artigo 97 da Lei no 8078/90, não mais se justifica a execução pelo Ministério
Público na forma do artigo 82 da mesma Lei, especialmente diante da necessidade de anterior
liquidação, que implica na prova do nexo causal e individualização do dano, a ser produzida por cada um
dos lesados.
Dito isso, indefiro o requerimento de fls. 1497/98, formulado pelo Ministério
Público e JULGO EXTINTA a execução da sentença proposta na forma do artigo 82 do Código do
Consumidor pelo Ministério Público, com fundamento no artigo 267, VI do CPC.
P.R.I.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2013”.
A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento, em
parte, por compreender que na parte em que se busca obter prova do ressarcimento para aqueles
consumidores que protocolizarem suas pretensões indenizatórias.
É o relatório.
A sentença, proferida em 22.9.1998 (fls. 525) e integralmente mantida pelo
Acórdão de fls. 674, lavrou condenação da Telesp nos seguintes pontos:
“(...) declarando nula, inválida e ineficaz a cláusula 2.2 constante nos
contratos celebrados, a partir de 25.08.96, abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação nas
avenças já pactuadas e, de inseri-las nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando, ainda,
as rés solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos contratos integralizados,
consistentes nas ações preferenciais e ordinárias, entregando-as aos subscritores, ou fazendo seu
pagamento, na forma mais favorável ao consumidor adquirente de plano de expansão de linha telefônica
no Estado de São Paulo, com base no valor patrimonial, de conformidade com a obrigação assumida na
cláusula 2.1, do contrato denominado de participação financeira em investimentos para expansão e
melhoramentos dos serviços públicos de comunicações e outras avenças, sob pena de: 2) no caso de
seu descumprimento, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão,
incorrerem no pagamento da multa que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), por contrato não cumprido,
acrescido de correção monetária, desde o ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao mês,
calculados da citação. Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas processuais, sendo que, o
recolhimento das multas impostas, cujo valor devido em seu montante será apurado em regular
liquidação de sentença por arbitramento (art. 606, do CPC), efetuar-se-á na conta do Fundo Estadual de
reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13, da Lei 7.347/85”.
Nada, absolutamente nada, do que se construiu em função do processo, foi
cumprido e, respeitada a posição da digna Juíza de Direito que prolatou a decisão ora atacada,
injustificável o encerramento da lide sem confirmação do resultado prático ou útil da atividade judiciária.
Esmiuçando o item condenatório, cabe perguntar: a Telefônica Brasil emitiu as ações tal como foi
condenada?
Parece evidenciada a negativa e aí, aplicando os princípios que regem as
obrigações alternativas com escolha prejudicada pela mora irreversível de uma das prestações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
remanesce a indenização pelo incumprimento, o que abriu ensejo para polemizar a continuidade do
interesse do Ministério Público na persecução do caso sentenciado.
Os consumidores são os destinatários do empreendimento cívico do
Ministério Público e compete a eles, por petições próprias acompanhadas do demonstrativo de seus
contratos frustrados, exigir a habilitação para aferiação do quantum debeatur e foi noticiado que já foram
protocolizados pretensões individuais nesse sentido. Contudo e paralelamente ao interesse individual,
há, igualmente, um espaço no CDC reservado para as execuções coletivas e que são complementares,
convivendo de forma harmoniosa devido a um correto sistema de separações de valores obtidos (arts.
98, § 1o e 99, parágrafo único).
Importante registrar um aspecto doutrinário (JOSÉ LUIZ RAGAZZI, RAQUEL
SCHLOMMER HONESKO e SORAYA GASPARETTO LUNARDI, “Processo coletivo”, in Manual de
Direitos Difusos, coordenador Vidal Serrano Nunes Júnior, Verbatim, 2009, p. 703):
“Tendo em vista as hipóteses em que o dano individualmente considerado é
tão pequeno que os lesados não demonstrem interesse e, portanto, não procedam à liquidação e
execução, o legislador, no art. 100, inseriu no ordenamento jurídico o que o direito norte-americano
chama de “fluid recovery”, ou reparação fluída, pela qual, ao mesmo tempo que se privilegia a tutela
coletiva como instrumento de reparação dos danos causados individualmente para a massa dos
consumidores, na hipótese destes não a reclamarem na medida de seu prejuízo, permite sua conversão
para um Fundo, cujo objetivo final é reverter em favor dos interesses lesados”.
Há uma instabilidade que ameaça a segurança jurídica e a sentença somente
agravou o quadro. O art. 97, da Lei 8078/90, estabelece que a liquidação e execução da sentença
poderão ser promovidas pelas vítimas e, por envolver direitos disponíveis, não cabe ao Ministério
Público executar as pretensões para os consumidores de planos de expansão telefônica. No entanto e
porque não existe prova da efetividade condenatória, abre-se ensejo para especular sobre o interesse do
Ministério Público de atuar na forma do art. 100, da Lei 8078/90, cuja redação é a seguinte:
“Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em
número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82, promover a lqiuidação e
execução devida.
Parágrafo único. O produto da indenização reverterá para o Fundo criado pela
Lei 7.347, de 24 de julho de 1985.”
Não existe confirmação de que os interessados promoveram ações
individuais que esgotam a obrigação imposta à Telefônica e, nesse contexto, convém registrar que a lista
cresceu do que foi apontados nas contrrazões (informação de rodapé 1707) ao que foi exibido pelos
diligentes Advogados em memoriais entregues no gabinete, sem, contudo, chegar ao quadro de certeza
sobre o esgotamento das provocações. É necessário realizar um estudo analítico e comparativo sobre a
extensão dos beneficiários e o quadro geral dos habilitados para verificar se a sentença está sendo
aproveitada de forma produtiva, como se espera, ou se o Ministério Público deverá agir para
complementar o serviço em prol da regularidade e preservação do mercado e dos contratos de adesão.
Como não há documentação, surge a pertinência objetiva do requerimento
formulado pelo Ministério Público (fls. 1520/1521) e que deveria ser deferido ao invés de propiciar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
prematura extinção.
Isso posto, dá-se provimento para revogar a extinção e determinar que se
tomem providências para cumprir o requerimento do Ministério Público, apresentando a documentação
apropriada sob pena de incidir a multa imposta no contrato.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator”
Portanto, ainda que legítima a multa em caso de eventual
inadimplemento, não poderá a penalidade ser incluída no quantum devido ao
acionista, com a observação de que competirá ao MP engendrar esforços para sua
cobrança. De tal modo, não há direito ao recebimento da multa.
Dos eventos societários
Em relação aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento
desta Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los
necessários para fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta
é a única maneira de se aferir o número de ações que atualmente correspondem à
quantidade apurada à época da integralização. E devem ser considerados
independentemente de pedido expresso.
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente
em condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas
mesmas condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na
hipótese, enriquecimento sem causa por parte do(a) exequente, o que não se admite
no ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à(ao) exequente,
deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial
emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das
ações na proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie.
Tais eventos refletem a realidade normal do mercado de ações e podem ser
confirmados no próprio sítio da Telefônica Brasil S.A.
Por todo o exposto, dá-se parcial provimento à apelação para:
i) manter a improcedência em relação aos autores Aparecida
Cangari, Aparecida Priolli, Aparecido Donizeti, Aparecido Sabino, Aracina Britto
Sebastião, Aristides Biondi, Atsushi Sato, Benedito Marques, Aparecida Inês,
Arlete Ana, Arnaldo Delfino, Augusta Oliveira e Aurora, mantida a condenação
dos autores sucumbentes nos ônus sucumbenciais fixados na sentença, inclusive os
honorários advocatícios fixados, ressalvada a gratuidade judicial concedida;
ii) declarar habilitados os autores Antonio Ramos e Aparecida
Maria Beatriz, e, diante das matérias elencadas e justificadas, organize e desenvolva
os atos preparatórios da mensuração do quantum, a partir dos seguintes capítulos
que serão adaptados na fase de cumprimento do Acórdão:
I. Adotar o método de cálculo estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o
valor da ação a ser considerado deve ser o da data do trânsito em
julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o
valor da indenização deve corresponder ao número de ações a que
a parte tinha direito na data da integralização (balancete do mês da
integralização) multiplicado por sua cotação na Bolsa de Valores no
dia do trânsito em julgado da demanda (quantidade de ações
integralizadas x R$47,27, valor da ação na data do transito em
julgado 15.08.11). Encontrado esse valor, o mesmo deve ser
corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do
dia do trânsito em julgado e juros desde a citação;
I.I. Os juros de mora incidem desde a citação do processo originário;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003036-70.2016.8.26.0358 - Mirassol
III. A dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio não são
devidos pela ausência de previsão no título executivo;
IV. Deve ser excluída, do quantum eventualmente devido ao acionista,
a multa de R$ 3.000,00, fixada na sentença da ação civil pública e
que pertence ao Fundo criado pela Lei 7.347/85;
V. Deverão ser considerados os eventos societários ocorridos entre a
data da integralização e a data do trânsito em julgado a fim de que
seja aferido o atual e real número de ações a que faz jus o acionista.
Com relação aos autores habilitados, considerando o que se
decidiu, verifica-se a sucumbência recíproca, e diante da vedação expressa à
compensação da verba honorária (artigo 85, §14, do CPC) ambas as partes devem
pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária.
Com a reforma da sentença em relação a estes, que
reconheceu o direito pleiteado, porém, de forma parcial, com o afastamento da multa
e inclusão dos eventos societários, ambas as partes obtiveram proveito. Todavia, por
ser ilíquido esse montante não há como fixar percentual (entre 10% e 20%) de
condenação de verba honorária, como determina o art. 85, §2, do CPC. Sendo assim,
o Tribunal delibera fixar o valor de R$1.500,00 (um mil e duzentos reais) a ser pago
pela parte autora, já incluídos os honorários recursais, ressalvada a gratuidade
concedida. A referida quantia atende aos preceitos legais relativos à matéria e ainda
remunera satisfatoriamente o trabalho dos nobres patronos.

A ré, por sua vez, fica condenada no pagamento dos honorários
advocatícios, os quais são ora fixados em 15% do valor da condenação (art. 85, §2o,
do CPC), já incluída a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC.
ENIO ZULIANI
Relator